Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. PLANO DE PAGAMENTO. QUITAÇÃO EM 60 (SESSENTA) MESES. NÃO ATENDIDO OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o recurso, é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos do apelo, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Ademais, a parte contrarrazoou adequadamente o recurso, atendendo também aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a ser necessário privilegiar o julgamento de mérito do recurso. Preliminar de violação à dialeticidade afastada.
2. Rejeitada a preliminar de falta de interesse recursal, visto que a ausência de pleito na esfera administrativa, por si só, não acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito.
3. A Lei no 14.181/2021 acrescentou novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor com o propósito de estabelecer um procedimento especial destinado a permitir que os consumidores que estão em situação de superendividamento possam renegociar suas dívidas.
4. O art. 3o do Decreto n. 11.150/22 estabeleceu o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). No caso, a autora percebe proventos superiores a essa quantia.
5. Um dos requisitos previstos para o pagamento da dívida é a sua quitação no prazo máximo 05 (cinco) anos, nos termos do art. 104-B, § 4o, do CDC, o que, na presente hipótese, não poderia ser cumprido diante do elevado valor do débito.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.